Tribunal: TJMT
Processo: 1026122-49.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026122-49.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA FERNANDES ARAGAO - CPF: 057.712.173-10 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDES ARAGAO - CPF: 057.712.173-10 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALOR SUBTRAÍDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de ressarcimento por dano material e moral. Reconheceu-se falha na prestação de serviço bancário e determinou-se a restituição de R$ 500,00, valor não creditado após depósito em terminal eletrônico. Indeferiu-se o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário, com prejuízo ao consumidor, a explicação da restituição da quantia subtraída; e (ii) saber se o fato configura dano moral indenizável, à luz da legislação aplicável.

III. Razões de decidir

A autora comprovou o depósito e o valor não creditado por meio de extratos e comprovantes. O banco não apresentou documentação suficiente para evitar a falha apontada. Incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.A investigação consolidada do STJ exige demonstração de abalo anímico relevante para configuração do dano moral. A retenção de valor de pequena monta, sem demonstração de humilhação, exposição vexatória ou negativação indevida, não autorizada por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“É indevido o reembolso integral de despesas médicas realizadas fora da rede credenciada, ainda que em situação de urgência, quando não comprovada a inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados pela operadora. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade entre os pedidos acolhidos e rejeitados, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
A restituição de valor subtraído de depósito bancário é devida quando comprovada falha na prestação do serviço. A retenção de quantia de pequena quantia, desacompanhada de repercussões anímicas relevantes, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por
Banco Santander (Brasil) S.A e Larissa Fernandes Aragão, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea grande, que nos autos da ação de reparação por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes para
declarar o ressarcimento do valor subtraído à parte autora na forma simples no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, Larissa Fernandes Aragão sustenta

que a sentença reconheceu a veracidade dos fatos narrados pela autora e determinou a restituição do valor subtraído (R$ 500,00). No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença e condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Por outro lado, Banco Santander (Brasil) S.A.
defende a
Ausência de comprovação quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, sustentando que os valores foram creditados corretamente conforme registros de terminal eletrônico e inexistência de conduta ilícita ou defeito na prestação dos serviços, razão pela qual pugna pela reforma total da sentença, com a improcedência integral dos pedidos.

Sustenta, além disso, que o plano não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de apresentar alternativas viáveis ou tabelas próprias com valores atualizados para a comparação com os em custos corridos. Ao final, pleiteia a reforma parcial da sentença para determinar o reembolso integral no valor de R$ 124.566,83, e exige que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados exclusivamente em desfavor da parte ré.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso, e pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 307799373 e 307799372).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, ambos os apelantes pleiteiam preliminarmente pelo
não

conhecimento
do
recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que os apelantes dirigiram o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada nas peças recursais guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a
preliminar
.

Cinge-se dos autos que Larissa Fernandes Aragão move ação de reparação por dano material e moral em face de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando em síntese,
que é
correntista do Banco Santander, erealizou quatro depósitos em terminal eletrônico da instituição, no valor total de R$ 7.650,00. Alega, todavia, que um dos depósitos, no valor de R$ 2.000,00 (transação no 0677503), foi creditado em sua conta com apenas R$ 1.500,00, ensejando prejuízo de R$ 500,00.

A parte autora alegou que, causada com neoplasia maligna do ovário, foi submetida a tratamento quimioterápico sistêmico e, após recidiva em região peritoneal, recebeu recomendação médica para procedimento cirúrgico denominado “
citorredução extensa com HIPEC (quimioterapia hipertérmica intraperitoneal)”,
realizada entre os dias 19/05/2023 e 29/05/2023, no hospital acima mencionado, diante da inexistência de estrutura técnica ou médica capacitada na rede credenciada da operadora em Cuiabá.

Narra que custeou integralmente o tratamento, no importe de R$ 124.566,83, protocolando posteriormente pedido de reembolso administrativo perante a operadora (protocolo no 34208420230901938956), o qual restou infrutífero.

A demandante alegou urgência da situação clínica, ausência de hospital referenciado com capacitação técnica, e que a negativa da operadora violaria a função social do contrato e os direitos fundamentais à saúde e à vida.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedentes para
declarar o ressarcimento do valor subtraído à parte autora na forma simples no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, Larissa Fernandes Aragão sustenta

que a sentença reconheceu a veracidade dos fatos narrados pela autora e determinou a restituição do valor subtraído (R$ 500,00). No entanto, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. Requer a reforma da sentença e condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Por outro lado, Banco Santander (Brasil) S.A.
defende a
ausência de comprovação quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, sustentando que os valores foram creditados corretamente conforme registros de terminal eletrônico e inexistência de conduta ilícita ou defeito na prestação dos serviços, razão pela qual pugna pela reforma total da sentença, com a improcedência integral dos pedidos.

Sustenta, além disso, que o plano não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de apresentar alternativas viáveis ou tabelas próprias com valores atualizados para a comparação com os em custos corridos. Ao final, pleiteia a reforma parcial da sentença para determinar o reembolso integral no valor de R$ 124.566,83, e exige que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados exclusivamente em desfavor da parte ré.

Pois bem. A controvérsia reside em saber se houve ou não comprovação de falha na prestação do serviço bancário, apta a exigir a devolução da quantia subtraída, e se existir suficiente a demonstrar a ilicitude da conduta do banco ou erro de processamento do terminal de autoatendimento, que autoriza o dever de indenizar.

A instituição financeira, ao negar a ocorrência de falhas, limita-se a sustentar a regularidade dos créditos realizados, sem, contudo, apresentar prova incontestável de que o valor alegadamente não creditado não foi depositado.

A autora, por sua vez, apresenta extratos e comprovantes das operações, o que, configura falha no serviço.

A sentença que determinou a restituição da quantia subtraída se mostra coerente com os princípios da responsabilidade objetiva do fornecedor, ante a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. A ausência de provas robustas por parte do banco para confirmar as discussões da autora justifica a manutenção da sentença.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo prescindível a demonstração de culpa:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços (...)."

No caso sob exame, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes e alegação de vício no serviço prestado, o que atrai a incidência do CDC. Além disso, conforme preconiza a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça :
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Cumpre destacar que, nas demandas dos consumidores, vigora a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação do consumidor e este for hipossuficiente.

A autora trouxe aos autos os comprovantes dos depósitos realizados e os extratos bancários que evidenciaram a suposta falha no crédito de um dos valores. Por sua vez, o banco recorrente não declarou, de forma técnica e documentalmente suficiente, a regularidade da operação bancária correspondente à transação no 0677503, limitando-se a declarações genéricas e a reprodução de dados internos sem vinculação probatória direta ao valor subtraído.

Neste aspecto, é relevante destacar trecho da sentença de origem, a qual embasou sua conclusão:
“Isso porque, a parte autora comprovou de forma satisfatória o depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais) no dia 26 de junho de 2020, conforme comprovante de Id. 39895925, assim como o extrato com o déficit de R$ 500,00 (quinhentos reais) em sua conta bancária“Sendo assim, embora o exija tenha insistido na tese de que o autor não se atenta ao valor correto depositado, constata-se que, apesar do comprovante colacionado no Id. 39897341, há divergência de valores creditados na conta do autor.
– id. 307799360.

De se lembrar que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça é importadora no sentido de que o consumidor não possui os meios técnicos de aferição de integridade dos sistemas bancários, devendo a instituição comprovar de forma inequívoca a regularidade das transações questionadas.

Comprovado o prejuízo financeiro no valor de R$ 500,00 e a ausência de justificativa adequada da instituição bancária, é de rigor a manutenção da sentença que instruiu a obrigação de ressarcimento.

Em relação ao pleito indenizatório por dano moral, a sentença de primeiro grau a retirada por ausência de repercussão anímica suficiente. Com razão.

A supervisão consolidada confirma que a retenção de quantidade de pequena montanha, isoladamente, não enseja dano moral, sendo necessária demonstração de eficiência abalo psicológico, humilhação ou exposição vexatória, o que não foi restaurado nos autos.

Não há nos autos provas de que a autora tenha sofrido restrição de crédito, negativação indevida ou situação de humilhação pública, de modo que, ausente a demonstração de repercussões extraordinárias, impõe-se a manutenção do indeferimento do dano moral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025